Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700909-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ARLAN TEIXEIRA ALVES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o requerente se encontra patrocinado por advogado particular, cuja procuração foi juntada aos autos do SEEU 0014917-80.2018.8.07.0015, conferido poderes ao Advogado Rogério Alves de Morares (OAB/DF 77892), conforme mov. 351.2 dos autos da execução. Em sendo assim, cadastre-se o advogado do requerente nos presentes autos, e após, conceda-lhe vistas dos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora